Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, dada a ilegitimidade da parte ré/recorrida, considerando que apenas realizou a intermediação de compra de passagem aérea, cujo voo foi cancelado por razões estranhas à sua ingerência.
3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrida, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de consumo - art. 7o, parágrafo único, do CDC), quando tenha apenas intermediado o negócio de compra de passagens aéreas, conforme ilustra o aresto AgRg no REsp 1453920/CE, vejamos: ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido” (negritado). No mesmo sentido, o próprio STJ atestou, em 26/02/2021, na série “Jurisprudência em Teses n. 164, Direito do Consumidor VIII”, o seguinte teor: “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”. Aliás, não outro é o entendimento desta Primeira Turma Recursal, confira-se: acórdão 1306328, 07016624020208070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje: 25/01/2021.
4. No caso, os autores/recorrentes adquiriram somente passagens aéreas, mediante intermediação da ré/recorrida, conforme documento de ID 31901118, o que não se confunde com a oferta de pacote turístico. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta evidenciada a ilegitimidade da parte ré/recorrida para responder pelos danos alegados na inicial, demonstrando-se escorreita a sentença.
5. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.